Tribunal: TJBA
Processo: 8013860-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013860-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: RUTILEIA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I E II DO CPC/2015. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PELO BANCO APELANTE DE QUE A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR MAJORADO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8013860-74.2024.8.05.0001,
em que figura como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
BANCO BRADESCO S/A E RUTILEIA DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS e, por maioria, NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO RÉU E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator designado.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator